Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão embargado justificou detalhadamente as razões para a reforma da sentença recorrida.
4. Para efeito de prequestionamento a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.